Tribunal: TJSP
Processo: 2150075-17.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados. Pretensão que visa o pronunciamento jurisdicional de questões que não foram mencionadas em contraminuta, que sequer foi apresentada. Impossibilidade. Inovação recursal. Embargos rejeitados.